Tribunal: STF
Processo: HC 248115
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 807.992/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de YAGO DOS SANTOS TABORDA, condenado a 9 anos de reclusão por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, e pediu a declaração de ilicitude das provas e a ilegalidade da prisão preventiva. O Tribunal de origem denegou a ordem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilícita, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 280/STF); (ii) estabelecer se há ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o paciente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A entrada em domicílio sem mandado judicial, em casos de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, é permitida quando há fundadas razões que indiquem a prática delitiva no interior da residência.



    4. No caso concreto, houve fundadas suspeitas que justificaram a medida, incluindo o fato de o paciente ter sido visto jogando entorpecentes pela janela e a apreensão de armas, drogas e materiais relacionados ao tráfico no local.



    5. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas, por ser crime permanente, legitima a entrada sem mandado judicial.



    6. A prisão preventiva foi fundamentada no risco de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 7, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Pois bem, de uma simples leitura da prova pré-constituída, relatos policiais, inexiste mandado judicial ou mesmo justa causa, decorrente de diligências pretéritas para o fim de verificar a veracidade das informações recebidas, sendo a busca domiciliar a prisão em flagrante do paciente decorrentes de visualização ocorrida ao acaso, mero encontro fortuito.



    A busca domiciliar ocorreu sem a existência de indícios seguros de que no local, de fato, havia o comercio de entorpecentes, ou seja, a diligência teve início, para constatar se no local há flagrante delito, não se trata de uma busca baseada em elementos objetivos pretéritos, mas sim, em uma busca especulativa, para procurar possíveis flagrantes, circunstância rechaçada pela Jurisprudência dessa Corte Suprema.



    [...]



    Assim, por se tratar de uma exceção constitucional, a entrada do domicílio em razão de flagrante delito só pode ser tolerada quando a ação da polícia for precedida de uma investigação mínima que apure que um delito foi ou será praticado.



    Consequentemente, não é possível violar a garantia constitucional com base apenas em suspeitas vagas, denúncias anônimas, nervosismo de alguém etc., ainda que a suspeita se confirme posteriormente.



    Exige-se, portanto, uma legitimação a priori, não apenas a posteriori, não se admitindo relativização de direito fundamental com base em presunções arbitrárias de culpa (doc. 1, pp. 5-6).



    Outrossim, argumenta: 



    O que se vê dos autos é que a busca e apreensão foi baseada apenas em denúncia anônima, a qual não estava acompanhada de elementos mínimos de provas, sem o consentimento expresso e válido do morador, além de não haver prova concreta nos autos sobre a existência de investigação pretérita.



    Não há notícias nos autos de atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco a movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no local.



    Portanto, não haviam "fundadas razões" nem a urgência que legitimassem a entrada dos policiais na residência, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da ação policial e, pois, dos elementos de prova de materialidade e autoria delitivas.



    Desse modo, é correto e harmônico ao texto constitucional (art. 5º, inciso XI da CF), sobretudo ao direito à inviolabilidade do domicílio e a privacidade, o entendimento consagrado por essa Corte nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603616, de modo que, alinhando tal entendimento ao contexto fático, temos que a invasão domiciliar provocada pelos policiais resta ilegal, e em se tratando de vicio congênito, a prova é flagrantemente ilícita (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    RECONHECER e DECLARAR nos termos do ARTIGO 157, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, a ilicitude das provas, desentranhando-as dos autos, em razão da da violação de domicílio;



    Reconhecida a ilicitude das provas e inexistindo outros elementos probatórios a dar justa causa a ação penal, requer sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos auto de prisão em flagrante nº 0003800-78.2022.8.08.0030, e ao final expedindo o competente alvará de soltura (doc. 1, p. 9).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Ministra Relatora do STJ, em decisão que foi mantida pela Quinta Turma, expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel.



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido.



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado.



    Nessa esteira, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio, conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um necessário juízo de ponderação e cotejo de valores levando-se em consideração a inexistência de direitos absolutos.



    Restou definido que o ingresso no domicílio de alguém, para ser válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar adiante a medida extrema.



    [...]



    Consta da denúncia a seguinte narrativa fática (e-STJ fls. 162-163):



    "Consta dos autos que serve de base par ao oferecimento da presente denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 21h30min, na Av. Pedro Alvares Cabral, 1608, "Ao lado do Bar do JJ" Interlagos, Linhares/ES, os denunciados YAGO DOS SANTOS TABORDA, JOHN DAVID DOS SANTOS e GUSTAVO DE JESUS, previamente ajustados, com vontade livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, guardavam, possuíam, armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regular. Não bastasse, associaram-se de forma estável para fim de praticarem o tráfico de drogas. Além disso, YAGO possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo de numeração suprimida e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. por outro lado, os denunciados JOHN e GUSTAVO possuíam e mantinha sob sua guarda, arma de fogo de munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.



    Narra os autos que Policiais Militares receberam informações dado conta que no local dos fatos tinham alguns indivíduos que teriam alugados apartamentos na finalidade de armazenar, preparar substância entorpecentes e realizar a comercialização, sendo que o denunciado YAGO seria o principal locador dos apartamentos JOHN era quem auxiliava no corte, preparo e venda.



    Assim, uma equipe de militares se deslocaram até o local, oportunidade em que monitoraram e constaram um indivíduo negro trajando bermuda preta e camisa do flamengo estaria adentrando no local. Nesse instante, os militares foram em direção a residência e ao se aproximar para realizar a abordagem este indivíduo percebeu a presença da guarnição, saiu correndo pelo fundos do quintal de posse de uma arma de fogo em mãos e efetuou disparos em direção aos militares.



    Dessa maneira, para cessar a injusta agressão sofrida, os militares efetuaram disparos de arma de fogo, ficando constatado segundo informações de populares, que o autor dos disparos se tratava do denunciado GUSTAVO DE JESUS, inclusive, foi localizado os documentos pessoais deste (RG 4.292.561) dentro de uma das residências, bem como os policiais militares reconheceram (fl. 71/81) o denunciado GUSTAVO como sendo o individuo que efetuou os disparos e empreendeu fuga.



    Ainda, foi possível observar que o denunciado YAGO estaria jogando dinheiro e entorpecentes pela janela do apartamento para o quintal vizinho. Nesse apartamento que o denunciado YAGO se encontrava, foi localizado 01 (uma) arma de fogo, pistola 9mm, municiada, bem como certa quantidade de drogas, bastante quantidade de material para embalo e preparo de entorpecentes, caderno de anotações referentes à movimentação do tráfico de drogas uma máquina de cartão de crédito.



    Durante a ocorrência, os militares receberam informações que a na casa dos fundos haveria entorpecentes escondidos, e ao se deslocar para residência foi autorizado a entrada pelo denunciado JOHN e durante as buscas foi encontrado entorpecentes, munições de cal. 32 e 01 (uma) máquina de cartão de crédito."



    Acerca da aventada nulidade, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 135-137):



    "De início, no tocante às alegações de nulidade na busca e apreensão em razão da inexistência de mandado, não observo ilegalidade a ser sanada pela presente via. Explico.



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, através do Tema 280/STF, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Neste aspecto, extraio do Termo de Declaração que presta registrado sob id nº 4201784, do policial condutor do paciente que:



    “[...] Que se reporta aos fatos noticiados no bu, quais sejam: "Após o recebimento de informações de que na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1608, Interlagos, ao lado do Bar do JJ haveria alguns indivíduos que teriam alugados diversos apartamentos no local a fim de armazenar e preparar substância entorpecente no local para venda, sendo um destes conhecido como YAGO TABORDA como o principal locador dos apartamentos e que o individuo conhecido como JOHN era quem te auxiliava no corte e embalo das drogas para venda. [...] Ainda foi possível observar que de uma janela de um apartamento no segundo piso o Nacional YAGO estaria jogando dinheiro e entorpecentes pela janela para o quintal vizinho. Diante do flagrante delito a guarnição localizou a entrada da residência e após incursão foi identificado o nacional YAGO DOS SANTOS TABORDA dentro do imóvel neste apartamento em questão: e encontrava ainda foi localizado”



    Pelo narrado, me parece claro que constam elementos suficientes para justificara entrada no domicílio do paciente.



    E não é só.



    À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência do acusado foi lastreado em elementos concretos, conforme narrado no termo de declaração.



    De mais a mais, vale lembrar que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente.



    [...]



    Por fim, cabe pontuar que apenas com a devida e exaustiva instrução probatória mostra-se possível à configuração de eventual ilegalidade na atividade policial aqui guerreada, uma vez que, a partir dos elementos trazidos e narrados aos autos, me parece que o caso encontra-se devidamente justificado nas exceções de inviolabilidade domiciliar trazidas pela Constituição Federal.



    Seguindo no feito, quanto à ilegalidade da prisão preventiva, constato a partir do decisum registrado sob id nº 4201784 que o magistrado impetrado entendeu por manter a prisão preventiva do paciente com fundamento no perigo à ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Vejamos:



    [...]



    Assim, não é possível extrair ilegalidade do acautelamento preventivo, principalmente se levado em consideração o risco de reiteração delitiva, fundamento válido para o decreto da medida extrema."



    Portanto, a situação concreta verifica-se que houve a clara fundada suspeita, visto que "Ainda, foi possível observar que o denunciado YAGO estaria jogando dinheiro e entorpecentes pela janela do apartamento para o quintal vizinho. Nesse apartamento que o denunciado YAGO se encontrava, foi localizado 01 (uma) arma de fogo, pistola 9mm, municiada, bem como certa quantidade de drogas, bastante quantidade de material para embalo e preparo de entorpecentes, caderno de anotações referentes à movimentação do tráfico de drogas uma máquina de cartão de crédito.”. (e-STJ fl. 162)



    Vale dizer, o ingresso dos policiais no domicílio da recorrente para realizar a busca pessoal não se deu na ausência da fundada suspeita, além da denúncia anônima, os policiais militares foram recebidos com disparos de arma de fogo disparado por um dos corréus e o paciente foi visto jogando entorpecentes pela janela.



    Na hipótese, foram localizadas entorpecentes, arma de fogo, munições, máquina de cartão de crédito e caderno com anotações.



    Assim, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 6 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais no apartamento onde foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator